Tribunal: TJSP
Processo: 1069224-14.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO CADASTRAL SUSPENSA - INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS QUANTO AO ENDEREÇO – Pedido de retificação e regularização em 08.10.2021 – Não obtenção de resposta pela autoridade coatora - Liminar deferida para determinar que a autoridade impetrada analise o requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias, ante o risco para o desenvolvimento da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO CADASTRAL SUSPENSA - INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS QUANTO AO ENDEREÇO – Pedido de retificação e regularização em 08.10.2021 – Não obtenção de resposta pela autoridade coatora - Liminar deferida para determinar que a autoridade impetrada analise o requerimento no prazo máximo de 10 (dez) dias, ante o risco para o desenvolvimento da atividade.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.